Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-03.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002038-03.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAO NUNES DE SOUZA Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. CONTRATO APRESENTADO COM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e de indenização por danos, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura é impugnada pelo consumidor; (ii) a análise da ocorrência de danos morais e materiais; e (iii) a correção da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar o contrato assinado e, de forma crucial, o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade do próprio autor. 4. A alegação de fraude é enfraquecida pela conduta contraditória do consumidor que, após receber o crédito em sua conta, não o devolveu, beneficiando-se do valor. Tal comportamento, contrário à boa-fé objetiva, corrobora a validade do negócio. 4. Sendo legítima a contratação e os descontos dela decorrentes, não há ato ilícito a fundamentar a pretensão de indenização por danos morais ou a repetição de indébito. 5. A litigância de má-fé restou configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC, pois a parte autora alterou a verdade dos fatos ao negar uma contratação da qual se beneficiou economicamente, utilizando o processo de forma temerária para tentar obter vantagem ilícita. Correta a manutenção da multa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em ações de impugnação de empréstimo consignado, a apresentação pelo banco do contrato assinado, somada ao comprovante de transferência do valor para a conta do consumidor, constitui prova robusta da validade do negócio, sobretudo quando o autor não demonstra ter devolvido a quantia recebida. 2. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais. 3. Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que nega a contratação de empréstimo, mas se beneficia dos valores creditados em sua conta, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 77, 80, 81, 85, 98, 373 e 1.026 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJBA - APL: 05596686520168050001, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002038-03.2025.8.05.0018, tendo como Apelante Adão Nunes de Souza e Apelado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator